Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702733-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADOS: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário. A parte agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso. Repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004